Tribunal: CARF
Processo: 10680.720681/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720681/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.188 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
SERVICE HIDRAULICA E AUTOMACAO - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
JUDICIAL.
PRAZO
PARA
COMPENSAÇÃO. HABILITAÇÃO.
O direito à compensação de créditos contra a União, decorrente de sentença
judicial, extingue-se em cinco anos contados da data do trânsito em julgado. O
pedido de habilitação do crédito junto a RFB suspende o prazo de exercício do
direito de compensação, retomando-se sua contagem a partir da data da efetiva
habilitação do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago, e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta
Relatório
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão da DRJ:
Trata-se de declarações de compensação (DCOMP), que utilizam crédito decorrente de
pagamento indevido de PIS, no valor original de R$ 85.501,78, reconhecido em
sentença judicial transitada em julgado em 17/10/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720681/2012-10
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.188 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720681/2012-10

Referido crédito foi objeto de pedido de habilitação em 28/05/2007, por meio do
processo no 10680.720681/2012-10, tendo sido a respectiva análise conclusiva,
conforme despacho (fls. 06/08), que concluiu pela habilitação do crédito.
Foram apresentadas as Dcomps alistadas às fls. 150/151 do Despacho Decisório, no
período entre 20/07/2007 a 26/03/2009.
Ao apreciar o pleito compensatório, a DRF de Belo Horizonte proferiu o citado
Decisório (fls. 150/155), homologando parcialmente as compensações, sob o
fundamento de que parte das declarações de compensações foi transmitida em data
superior a 16/08/2008, ou seja, cinco anos contados do trânsito em julgado da Ação
Judicial. Com isso, parte do crédito pleiteado estaria “prescrito”, não havendo que se
falar em restituição de eventual saldo credor.
Ciente da não homologação da compensação em 19/03/2012, o sujeito passivo
apresentou, em 16/04/2012, manifestação de inconformidade (fls. 157/164), em que
argumenta que a Instrução Normativa no 600/2005, possui caráter instrumental, no que
tange ao implemento da realização do crédito judicialmente reconhecido sob a forma de
compensação, e que a própria autoridade fiscal reconheceu o cumprimento de tal
condição.
Aduz que a fiscalização baseou-se no artigo 168 do Código Tributário Nacional, para
proferir sua decisão, mas que tal dispositivo legal se refere tão somente ao pagamento
de tributo, nas situações enumeradas nos incisos do artigo 165 do mesmo Código, que o
próprio legislador considerou caracterizadoras de pagamento indevido e assegura a
restituição, inclusive por compensação, desde que pleiteada no prazo de cinco anos.
Prossegue a defesa então, nos seguintes termos:
2.2.3 - No caso sob enfoque, o INDÉBITO só foi reconhecido ORIGINARIAMENTE
em
decisão
judicial,
de
natureza
declaratória
-
a
sentença
declarou
a
inconstitucionalidade dos Decretos-Lei 2.445 e 2.499/88 e autorizou a compensação -,
cuja data do trânsito em julgado desencadeia a contagem do quinquênio decadencial
para ser exercido, somente neste ponto se assemelhando às hipóteses do Artigo 165 do
CTN, condição plenamente atendida pela manifestante, tempo e modo, ao promover a
habilitação do crédito, já revestido dos requisitos de certeza e liquidez encerrando-se a
decadência antes do termo, e dando inicio à contagem do prazo prescricional.
2.3 - Em tal cenário, conquanto cabíveis outros fundamentos eficazes ao afastamento do
óbice oposto pelo ato administrativo vergastado, sobressai que a habilitação do crédito
em 01/06/2007, "portanto, dentro do prazo para formalizar o pedido" (de compensação)
conforme reconhecido no Despacho Decisório, constitui o marco inicial da contagem do
prazo prescricional para se efetivar a compensação, cujo termo final somente ocorrerá
em 31/05/2012, resultando inconsistente a negativa de homologação da compensação
em sua inteireza.
Requer então que fosse julgada procedente a manifestação de inconformidade, com a
consequente homologação das compensações inicialmente indeferidas.
Em razão da necessidade de verificação da data de ciência do pedido de habilitação do
crédito, os Autos foram remetidos à delegacia de origem, em diligência, para que fosse
juntada tal informação, nos seguintes termos:
... não há nos presentes Autos qualquer referência à data de ciência da habilitação do
crédito judicial, informação imprescindível, conforme se denota de todo o voto, para
solução do litígio. Isso porque a retomada da contagem do prazo prescricional (503
dias), para utilização do crédito reconhecido judicialmente, se deu a partir do momento
em que o sujeito passivo tomou ciência da decisão que habilitou tal crédito.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.188 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720681/2012-10

Diante disso, VOTO para que os Autos sejam remetidos à unidade de origem, para que
ela se pronuncie acerca de citada data, juntando aos Autos documento que comprove a
ciência do deferimento do pedido de habilitação de crédito, pela contribuinte.
Após, retornem-se os autos para prosseguimento.
A delegacia de origem devolveu o processo à esta DRJ, informando que não houve no
processo prestação da informação acerca da data da ciência:
Informo, em atendimento ao contido na Resolução de fls. 204/207, que não consta do
processo 10680.007004/2007-45 (Habilitação), que o contribuinte tenha tomado ciência
do Despacho Decisório que deferiu o pedido de habilitação de crédito. Juntei por
anexação ao presente processo cópia do referido processo de habilitação (fls.208/249).
À DRJ/Ribeirão Preto/SP para prosseguimento.
É o relatório.
A 14a Turma da DRJ/RPO, mediante o Acórdão no 14-97.994, em 09 de setembro
de 2019, decidiu pela improcedência da manifestação de conformidade, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO JUDICIAL. PRAZO DE EXERCÍCIO.
O direito à compensação de créditos contra a União, decorrente de sentença judicial,
extingue-se em cinco anos contados da data do trânsito em julgado. O pedido de
habilitação do crédito junto a RFB suspende o prazo de exercício do direito de
compensação, retomando-se sua contagem a partir da data de habilitação do crédito.
COMPENSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO.
As compensações declaradas pelo sujeito passivo, com créditos líquidos e certos, contra
a Fazenda Pública, serão homologadas, até o limite do direito creditório reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi notificada em 26 de setembro de 2019 (fls. 259), e apresentou
Recurso Voluntário, em 25 de outubro de 2019 (fls. 260), no qual afirma que a decisão da DRJ
confronta a decisão judicial – citando o artigo 74, da Lei 9.430/1996, e apenas ratifica
intensamente os mesmos dispositivos utilizados pela própria decisão, limitando-se à afirmar que
a contagem do prazo prescricional, considerando a interrupção em razão da apresentação do
pedido de habilitação, está incorreta.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.188 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720681/2012-10

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A controvérsia cinge-se na contagem do prazo prescricional quanto ao pedido de
habilitação, e posteriores pedidos de compensação, relativos a créditos reconhecidos na esfera
judicial.
Por bem caminhar a decisão de primeira instância, com esmero cuidado à
contagem do prazo prescricional de cinco anos, da data do trânsito em julgado da respectiva ação
judicial, bem como a respectiva interrupção, adoto aquelas como razões de decidir no presente
processo administrativo.
Da leitura da manifestação de inconformidade, constata-se que o sujeito passivo
apresenta argumentos no que tange ao caráter de instrumentalidade da Instrução
Normativa no 600/2005, que dispõe sobre a necessidade de habilitação do crédito
reconhecido judicialmente e posterior envio de declarações de compensação. E,
também, sobre o prazo “prescricional” do direito de utilização do crédito reconhecido
judicialmente.
Primeiramente, tem-se que a compensação é uma das formas de execução do direito que
lhe foi reconhecido judicialmente, mas não a única. O contribuinte dispõe da opção de
execução na via judicial, por meio da emissão de precatório, ou na via administrativa,
por meio de compensação, conforme limita hoje a IN/RFB no 600/2005. Ainda que opte
pela segunda, e ainda que pretenda utilizar o direito creditório obtido para tal fim, até
sua total extinção, o que, por certo, seria a hipótese lógica, tal opção deve ser
concretizada por meio da apresentação da Declaração de Compensação, não podendo a
RFB supor quando o contribuinte irá realizar tal opção, nem tampouco quais os débitos
a serem incluídos na compensação, e nem ainda se o crédito será integralmente
utilizado, ou ainda permanecer aguardando indefinidamente que tal fato ocorra. Tal
situação ofenderia o princípio da segurança jurídica, na medida em que criaria impasse
diante da incerteza do procedimento a ser adotado pelo sujeito passivo.
Na verdade, o fato de o contribuinte dispor de um direito não significa necessariamente
o seu exercício, o qual deve ser materializado por meio do competente documento –
Declaração de Compensação, por meio do qual a Administração passa a ter
conhecimento de sua pretensão.
Não se discute a existência e o conteúdo da sentença transitada em julgado que
reconheceu o direito creditório do sujeito passivo, nem o dever do Fisco de cumpri-la
nos seus exatos termos. Não há dúvidas de que o direito creditório existia, decorrente de
sentença judicial transitada em julgado, bem como é certo que a Administração
Tributária deve cumprir as decisões judiciais que lhe são impostas. A questão que se
discute é, se no momento da apresentação de parte das DCOMPs, parte desse crédito
estava ou não prescrito, já que o fundamento único da não homologação foi a prescrição
de parte do crédito.
No que concerne ao prazo prescricional, ante às dívidas da União, dispõem os arts. 1o e
4o do Decreto no 20.910/32:
Art. 1° - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for
a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.
Art. 4° - Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou
no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários
encarregados de estudar e apurá-la.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.188 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720681/2012-10

Parágrafo Único — A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do
requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições
públicas, com designação do dia, mês e ano.
Note-se que o dispositivo acima transcrito não trata de pedido de restituição, muito
menos restringe sua aplicação à esfera judicial, limitando-se a estabelecer em cinco anos
a prescrição de quaisquer dívidas passivas da União, bem como todo ou qualquer direito
ou ação contra a União. Verifique-se que o dispositivo se aplica a qualquer direito
contra a União, nele inserindo-se, portanto, o direito de compensação. A forma de
realização do indébito, se através da execução pura e simples da sentença, se de
ajuizamento de ação de repetição de indébito, se de pedido administrativo de restituição,
ressarcimento ou compensação é uma outra questão, que não tem qualquer repercussão
sobre o prazo de prescrição, que em todos os casos é de cinco anos, contados da data do
ato ou fato que origina o crédito.
Na linha da regra fixada no Decreto no 20.910/32, a IN RFB no 600/2005, vigente à
época, estabelece no seu artigo 71, § 4o, IV, como condição para habilitação do crédito,
que o pedido seja formalizado dentro do prazo de cinco anos da data do trânsito em
julgado da decisão judicial.
Assim se expressa o referido dispositivo:
Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a
Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento e o
pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB após prévia habilitação do
crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo.
(...)
§ 4o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou
Deinf, mediante a confirmação de que:
(...)
IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos da data do trânsito em julgado
da decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial; (grifo
nosso)
A respeito da matéria, o CARF também tem adotado a regra prevista nos arts. 1o e 4o do
Decreto no 20.910/32, como parâmetro para a fixação do prazo para o exercício do
direito de pleitear restituição, ressarcimento e compensação. A título de exemplo,
transcreve-se baixo a ementa de acórdão:
Acórdão no 201-80215/2007
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PLEITO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. Prescreve em cinco
anos da data do trânsito em julgado da sentença o direito de pleitear
administrativamente a compensação. E ainda, tem-se decisão judicial proferida pelo
STJ, reconhecendo-se o prazo de 5 anos, para que o contribuinte pleiteie seu direito
creditório perante a Fazenda Pública:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DIREITO À REPETIÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS. DECRETOS-LEI No 2.445/88 E 2.449/88. TRÂNSITO EM
JULGADO.
EXECUÇÃO
DA
SENTENÇA.
DESISTÊNCIA.
PEDIDO
DE
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS.
DECRETO No 20.910/32.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.188 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720681/2012-10

1. A prescrição, em favor da Fazenda Pública, para execução de crédito em favor do
contribuinte, não se confunde com a regra de prescrição tributária nem exige lei
complementar, estando disciplinada pelo Decreto no 20.910/32, que fixa prazo de cinco
anos, com uma única interrupção, e retomada pela metade do prazo inicial (artigos 8o e
9o). (...)
(AC 2008.61.00.020781-0/SP, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, TRF3, Terceira Turma,
julgado em 03/12/2009, DJ 15/12/2009)
Logo, não prosperam os argumentos do contribuinte quanto à pretendida
inaplicabilidade das normas que fundamentaram o Despacho Decisório.
Fato importante a se considerar é a data do pedido de habilitação e a ciência de seu
deferimento. Isso porque há a exigência de habilitação prévia ao processamento da
DCOMP nesta situação específica, além do fato de haver programação do sistema
PER/DCOMP para rejeição da DCOMP após cinco anos corridos do trânsito em julgado
da decisão judicial, pode, em algumas situações, como no caso ora em análise,
prejudicar o contribuinte, na medida em que parte do prazo prescricional é consumido
pela análise do pedido de habilitação, podendo dar origem ao impedimento de
apresentação de DCOMP.
Desta forma, o lapso temporal para a habilitação demanda suspensão da prescrição
executiva para o contribuinte, não podendo ser ele prejudicado pela demora a que não
deu causa.
Assim, a melhor interpretação é que a interposição do pedido de habilitação suspende o
prazo prescricional para apresentar a DCOMP, conforme dispõe o artigo 4o do Decreto
no 20.910/1932. Esse entendimento é compartilhado pelo STJ, que conforme julgado
abaixo, entendeu que ao prazo para interpor a execução aplica-se o disposto no artigo
168 do CTN, mas que o pedido de habilitação prévia gera a aplicação do artigo 4o do
Decreto no 20.910/1932:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. PRAZO PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO REFERENTE A CRÉDITO JUDICIALMENTE RECONHECIDO. ART.
168, II, C/C ART. 165, III, DO CTN. PRÉVIO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. SUSPENSÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4o DO DECRETO N. 20.910/32.
1. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser
rejeitados os embargos declaratórios interpostos que têm o propósito infringente.
2. A jurisprudência invocada pela embargante refere-se a situação de Pedido de
Restituição Administrativa ou Pedido de Compensação. O caso em apreço diz respeito a
Pedido de Habilitação de Crédito, procedimento que antecede o próprio Pedido de
Restituição Administrativa ou de Compensação. De fato, o Pedido de Restituição
Administrativa ou Compensação não suspende ou interrompe o prazo para o Pedido
Judicial, até porque são alternativas que podem ser exercidas no mesmo prazo (art. 168,
II, do CTN), mas quando a Administração Tributária cria procedimento prévio ao
Pedido Administrativo, chama para este caso a aplicação do Decreto n. 20.910/32.
Pensar de forma diferente significa entregar à Administração Tributária o poder de, com
sua própria mora na apreciação do Pedido de Habilitação de Crédito, obstar o exercício
do direito do contribuinte de repetir o indébito administrativamente (Pedido de
Restituição Administrativa ou Compensação) ou judicialmente (Pedido de Restituição
Judicial). (grifou-se)
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.188 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720681/2012-10

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no EDcl no REsp 1.174.017/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. em 4/12/2012, DJe de 10/10/2012)
A interpretação no sentido da suspensão da contagem do prazo em referência é a que
melhor se coaduna também do ponto de vista da segurança jurídica tributária, com a
atual exigência de habilitação do crédito decorrente de ação judicial como condição
prévia à apresentação da respectiva declaração de compensação.
No presente caso, constata-se que o contribuinte ingressou com o pedido de habilitação
do crédito em 01/06/2007, portanto, dentro do prazo quinquenal de prescrição, já que a
decisão judicial é de 17/10/2003. Nesse caso, faz-se indispensável saber a data da
ciência da decisão que deferiu o pedido de habilitação.
Entre a data do trânsito em julgado da sentença constitutiva do indébito (17/10/2003) e a
data da suspensão da prescrição, ocorrida com a entrada do pedido de habilitação do
crédito (01/06/2007), transcorreram 1.323 dias, ou seja, 3 anos, 7 meses e 12 dias.
Como o prazo quinquenal correspondeu no período a 1.826 dias (17/10/2003 a
16/10/2008), restavam 503 dias para o encerramento do prazo, quando do início da sua
recontagem, na data da ciência da habilitação do crédito.
Ocorre que, como já relatado, não há informação nos Autos sobre a data da ciência do
pedido de habilitação do crédito. Nesse caso, e, considerando-se a solução mais
benéfica para a contribuinte, tomou-se como marco inicial para retomada do prazo
prescricional a data de 20/07/2007, ou seja, a data de envio da primeira Dcomp que
utilizou o crédito deferido judicialmente. Contando-se os 503 dias faltantes, o prazo
para envio das Dcomps encerrou-se em 04/12/2008.
Sendo assim, haveria que se analisar algumas das Dcomp outrora desconsideradas pela
autoridade fiscal, tendo em vista o prazo para envio delas, considerando-se a suspensão
do prazo prescricional, existente entre a data do pedido de habilitação e a sua ciência.
Porém, como se denota dos cálculos encontrados no processo, não há crédito para mais
compensações.
Em não havendo contestação dos cálculos do direito creditório realizado e, não
existindo saldo credor para homologação de mais Dcomp (fls. 192/197), deve ser
mantida a decisão proferida pela Unidade de origem, que não homologou as
compensações declaradas nas Dcomp abaixo:

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.188 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720681/2012-10

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital